Tribunal: TJDFT
Processo: 0001467-45.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de lesão corporal e dois crimes de ameaça, estes em concurso formal. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Padrasto e enteadas. 1. Insurgência recursal apenas quanto a um crime de ameaça. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Temor de mal injusto e grave demonstrado. Condenação mantida. 2. Dosimetria da pena do crime de lesões corporais. 1a Fase. Nota negativa do vetor consequências do crime afastada. Lesão suportada pela vítima de natureza leve e sem maiores desdobramentos. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a Fase. Agravante do motivo fútil mantida. Discussão que evoluiu para uma briga de caráter machista sobre “quem manda em casa”, com agressão física e ameaças. Atenuante da confissão espontânea presente. Compensação. Pena definitiva redimensionada. 3. Danos morais. Quantum fixado na sentença reduzido. Recurso conhecido e parcialmente provido.